Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-63.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária.
1. Autor portador de tendinopatia nos ombros. Obreiro labora como auxiliar de produção em indústria automobilística. Atividade que exige movimentos repetitivos dos membros superiores. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laboral e nexo de causalidade demonstrados. Auxílio-acidente devido.
3. Termo inicial. Dia seguinte ao da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária.
1. Autor portador de tendinopatia nos ombros. Obreiro labora como auxiliar de produção em indústria automobilística. Atividade que exige movimentos repetitivos dos membros superiores. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laboral e nexo de causalidade demonstrados. Auxílio-acidente devido.
3. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91. Tema 862 do STJ.
4. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).
5. Ônus de sucumbência. Custas processuais. Isenção do INSS. Leis Estaduais 4.952/1985 e 11.608/2003. Honorários advocatícios. Condenação ilíquida. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111.
6. Sentença reformada em parte. Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos.